Tribunal: TJMT
Processo: 0018308-72.2019.8.11.0055
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

0018308-72.2019.8.11.0055
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Intervenção de Terceiros]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MAXICASE MAQUINAS LTDA - CNPJ: 05.380.321/0001-82 (AGRAVANTE), JOACIR JOLANDO NEVES - CPF: 200.348.651-87 (ADVOGADO), RODRIGO CALETTI DEON - CPF: 706.704.390-53 (AGRAVADO), JOAQUIM LUIZ BERGER GOULART NETTO - CPF: 993.369.281-04 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE BARBOSA MATIAS - CPF: 824.928.831-91 (ADVOGADO), THYAGO RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 705.484.121-20 (ADVOGADO), RUBIA ARGENTA DEON - CPF: 969.307.050-04 (AGRAVADO), BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. - CNPJ: 02.992.446/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO), VIVIANE ANNE DIAVAN - CPF: 805.384.601-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE DESPROVEU O AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – ART. 1.030, §2o, DO CÓDIGO PROCESSO CIVIL – JUÍZO DE ADEQUAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL – JULGAMENTO DO ARE-RG 748371 (TEMA 660) – VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5o, LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E DOS LIMITES DA COISA JULGADA - NECESSIDADE DE ANÁLISE DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS – AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL – DECISÃO QUE NEGOU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO – ARTIGO 1.030, I, “A”, DO CPC – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

Deve ser negado seguimento ao recurso extraordinário quando o Supremo Tribunal Federal não reconhecer a existência de repercussão geral da matéria em debate, a teor do que dispõe o art. 1.030, I, “a”, do CPC.

Consoante decidido no ARE-RG 748.371 (Tema 660), não há repercussão geral quanto à eventual violação ao artigo 5o, incisos XXXVI, LV, LIV, da Constituição Federal por suposta inobservância dos princípios da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal.

Agravo interno a que se nega provimento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por MAXICASE MAQUINAS LTDA contra a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário por ausência de repercussão geral (Tema 660/STF) (ids. 108084487 e 104402472).

O agravante alega que:
“(...) analisando o caso citado pela decisão agravada, vê-se que o Tema mencionado não se relaciona com o caso em análise, onde é evidente a existência de repercussão geral, conforme demonstrou-se em preliminar das razões recursais
”.

Sendo matéria diversa, não poderia se aplicar o previsto no inciso I, alínea “a” do art. 1.030 do CPC, como fez a decisão agravada, de forma que deveria ter remetido o recurso ao STF para que tal Corte analisasse a existência de repercussão no presente caso”. (...) Diante disso, fica claro que, ao negar seguimento ao Recurso Extraordinário apresentado pela ora Agravante, sob argumento da inexistência de repercussão geral, a decisão agravada invadiu competência do STF, uma vez que a análise do mencionado requisito é exclusiva daquela Suprema Corte”.

Assevera que:
“(...) conforme consta das razões recursais, busca-se a manifestação da Suprema Corte quanto à violação ao art. 5o, LV, da CF, diante da condenação da Recorrente, ora Agravante, por litigância de má-fé sem que lhe fosse oportunizado o exercício do contraditório e da ampla defesa”. (...) No caso não há dúvida da existência de repercussão geral na violação ao art. 5°, LV da Constituição Federal, uma vez que o contraditório e a ampla defesa são princípios basilares do ordenamento, ligados ao cumprimento do devido processo legal e que visam garantir a participação das partes em todas as decisões do processo, através de todos os meios legalmente previstos, tratando-se de princípio fundamental no processo judicial”.

Pretende o provimento do agravo e o seguimento do recurso extraordinário.

Recurso tempestivo (id. 108102484)

Contrarrazões (id. 111431965).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Nos termos do art. 1.030, § 2o, do CPC, da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III do
caput
do mesmo artigo, isto é, nos quais se aplica a sistemática de precedentes, caberá agravo interno ao Tribunal a quo, ao qual incumbe decidir tão somente sobre eventual equívoco na aplicação de precedente do STJ e repercussão geral do STF, isto é, de que o recurso paradigma não se aplica ao caso concreto ou que trata de posicionamento já ultrapassado.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE INADMITE RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM ENTENDIMENTO FIXADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM REGIME DE JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO. ERRO GROSSEIRO. CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO NO TRIBUNAL DE ORIGEM. PREVISÃO CLARA E EXPRESSA DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. Nos termos do §2o do art. 1.030 do CPC, contra a decisão monocrática do presidente ou vice-presidente do tribunal recorrido que nega seguimento a recurso especial manejado face a acórdão sintonizado com entendimento fixado por esta Corte Superior em regime de julgamento de recursos repetitivos, cabe a interposição de agravo interno. 2. No caso, a interposição de agravo em recurso especial, no lugar do agravo interno, configura hipótese de erro crasso, grosseiro e indesculpável, que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. 3. Agravo regimental não provido”. (AgRg no AREsp 1330687/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 10/12/2018)”.

“EMENTA AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. NÃO CONFIGURADO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. INVIABILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.
O CPC/2015 prevê, expressamente, em seu art. 1.030, § 2o, o cabimento do agravo interno na hipótese em que negado seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral
. Usurpação da competência desta Suprema Corte não demonstrada. 2. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação”. (
Rcl 39256 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 20/04/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-105

DIVULG 29-04-2020

PUBLIC 30-04-2020). (g.n)

In casu
, observa-se que foi negado seguimento ao recurso extraordinário sob o fundamento de que ausência de repercussão geral em consonância com o
Leading Case
RE 748371/MT (tema 660/STF), consoante transcrição abaixo:

“(...) Da
sistemática de repercussão geral (Tema 660)

A aventada violação ao artigo 5o, LV, da CF, está amparada na assertiva de que teria havido ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, uma vez que diante da condenação da parte recorrente em litigância de má-fé, não lhe foi oportunizado manifestar-se.

No julgamento do recurso Leading Case ARE 748371 RG/MT (Tema 660) o Supremo Tribunal Federal reconheceu a inexistência de repercussão geral desta matéria, conforme se observa da ementa abaixo transcrita:

“Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”. (STF ARE 748371 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013).

Diante desse quadro, é o caso de inadmissão do recurso, com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do CPC, em face do reconhecimento da inexistência de repercussão geral da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, manifestado no paradigma ARE 748371 RG/MT (Tema 660).

Ante o exposto: a) nego seguimento ao recurso especial com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC, ante os óbices sumulares 7/STJ e 83/STJ e decisão sem omissão; b) nego seguimento ao recurso extraordinário, com base no artigo 1.030, I, “a”, do CPC, ante a inexistência de repercussão geral (Tema 660/STF).

Publique-se. Cumpra-se.

Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça”.
(id. 1045402472).

Saliente-se, de início, que neste recurso, não compete a este Tribunal exercer nenhum juízo meritório da demanda, mas apenas verificar a adequação da aplicação da sistemática de repercussão geral, consoante art. 1.030, do CPC.

Nesse contexto, o Supremo Tribunal Federal, nos autos do
Leading Case
ARE-RG 748371 (Tema 660), decidiu pelo não reconhecimento da repercussão geral nos feitos em que se discute inobservância dos princípios da ampla defesa, do contraditório, do devido processo legal e dos limites da coisa julgada.

Eis a ementa do julgado:

“Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral. Decisão: O Tribunal, por maioria, reconheceu a inexistência de repercussão geral da questão, por não se tratar de matéria constitucional. Não se manifestou a Ministra Cármen Lúcia”. (ARE-RG 748.371, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 7/6/2013, DJe-148 DIVULG 31-7-2013 PUBLIC 1-8-2013).

Desta forma, é o caso de se aplicar o disposto no art. 1.030, I, “a” e “b”, do CPC,
in verbis:

Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual
os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá
:

I – negar seguimento:

a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;

b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos”

Diante desse quadro, acertada a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário, ante a força normativa do art. 1.030, I, “a”, do CPC.

Ademais, verifica-se que a parte agravante não trouxe argumento algum capaz de modificar a decisão ora agravada.

Além do mais, não há que se falar usurpação de competência, uma vez que o artigo 1.030, I, “a”, do CPC, determina a aplicação da sistemática da repercussão geral por esta vice-presidência.

Aguarde-se o julgamento desta decisão para o processamento do Agravo ao STJ interposto no id. 108084482.

Ante o exposto,
nego provimento
ao agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2022